Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-58.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010855-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ADEMIR SCHON - CPF: 177.325.309-34 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando a parte interessada, intimada, deixa de se manifestar sobre as provas a produzir.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010855-58.2025.8.11.0003

APELANTE:

ADEMIR SCHON

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR SCHON
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/
MT,

Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
e
condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante aduz erro substancial e falta de transparência na contratação, sustentando que acreditava estar pactuando empréstimo consignado típico e não cartão de crédito.

Questiona a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, asseverando a necessidade de prova pericial para atestar a autenticidade do grafismo.

Sustenta a existência de provas documentais dos descontos, argumentando que o prejuízo material restou sobejamente comprovado pelos extratos do INSS.

Afirma que os descontos são abusivos, geram prejuízo material e abalo moral
in re ipsa,
decorrentes da privação de verba alimentar e da violação à dignidade da pessoa humana.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Pugna pela declaração de inexistência de débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado e à reserva de margem consignável (RMC), com a condenação do banco à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e a indenização por danos morais em patamar condizente com a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Caso não seja esse o entendimento, seja declarada a nulidade da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para realização de perícia grafotécnica e a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

O apelado ofertou as contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, alegando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, comprovada pela assinatura do contrato, fornecimento de documentos pessoais, realização de saque complementar e pagamento de faturas mínimas, demonstrando a plena ciência da parte apelante.

Aponta que a recorrente utilizou o crédito disponibilizado, por meio de saques, o que refuta a alegação de desconhecimento ou má-fé por parte do banco.

Requer seja negado provimento ao presente recurso, e que a sentença seja mantida em seus próprios fundamentos (Id. 350553850).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 350698391).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central neste recurso consiste em verificar a existência ou inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária do autor/apelante.

O apelante questiona a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, asseverando a necessidade de prova pericial para atestar a autenticidade assinatura aposta no contrato apresentado pela parte ré.

No caso em análise, constata-se que, após a apresentação do contrato pela parte ré, a apelante, em sua impugnação à contestação, questionou a assinatura aposta no contrato. Contudo, quando intimada especificamente para especificar as provas que pretendia produzir, a autora permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (Id. 350552495), circunstância que operou a preclusão temporal de sua faculdade processual de produzir a prova pericial.

O magistrado de primeiro grau, compreendendo que os elementos de convicção já encartados eram bastantes para a formação de seu convencimento, optou pelo
julgamento antecipado da lide
, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, vindo a proferir
sentença de improcedência
dos pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“
Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte ré requerido a produção de prova oral; e, a parte autora nada requereu, conforme informa a certidão Id 206249635, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D

E

C

I

D

O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(sic)

Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cinge-se dos autos que
ADEMIR SCHON
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese,

que desde dezembro de 2017, vêm sendo realizados descontos mensais a título de empréstimo sobre RMC – cartão de crédito consignado, conforme documentos anexos.

Relata que inicialmente, o valor descontado era de R$ 46,85, sofrendo variações ao longo do tempo, com reduções e reajustes até atingir, atualmente, o patamar de R$ 41,03.

Destaca que não existe autorização expressa ou contrato assinado pelo autor para a contratação de cartão de crédito consignado ou operação envolvendo reserva de margem de crédito (RMC), assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. R
eputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que a instituição financeira recorrida juntou contrato devidamente assinado intitulado como sendo um
“TERMO DE ADESAO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO

PELO BANCO

BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO N. ADE 49851641, PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDINTE A

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG, CÉDULA MDE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB)"
(Id. 350552482) assinado eletronicamente, além de ser munido com cópia de documento pessoal.

Não bastasse, a relação contratual também se evidencia por meio da existência de comprovante TED realizado para a conta bancária da parte autora (Ids. 350552480), fato que inviabiliza declarar a inexistência de relação jurídica.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora/apelante, assim não há que se falar em repetição do indébito e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar a responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA AOS AUTOS DO
CONTRATO
,
DOCUMENTOS

PESSOAIS
E DO COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA
DE
VALORES -

AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
FRAUDE
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a
juntada
do
contrato
assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e
comprovante
da
transferência
dos
valores
a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1022728-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”

(N.U 1002883-29.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026